Tribunal: TJMT
Processo: 0004105-55.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004105-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ANDRE SOUZA LOPES - CPF: 544.772.201-20 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP -

READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, a modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Andre Souza Lopes em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra a Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente os pedidos, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega a inaplicabilidade da tabela da SUSEP, sob o argumento de que não teve conhecimento no momento da contratação do seguro, pleiteando o reconhecimento da abusividade da cláusula limitativa. Aduz que interpretação do contrato deve beneficiá-lo em virtude da aplicação do CDC.

Menciona que caso não seja esse o entendimento, as seguradoras devem complementar o pagamento administrativo efetuado, uma vez que os valores não foram calculados de forma correta, posto que o laudo pericial constatou percentual de debilidade em 35% do membro inferior direito, sendo o percentual a ser indenizado é de 24,5% do capital segurado, tendo sido pago apenas 17,5 % administrativamente.

A Mafre Vida S.A. apresentou contrarrazões (id. 156325720), já o Bradesco Vida e Previdência apresentou as contrarrazões (id. 156325722), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o apelante ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra a Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., aduzindo que é militar do exército e firmou contrato de seguro de vida em grupo com Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., tendo sido vítima de acidente no dia 09.08.2007 enquanto realizava treinamento físico militar (TFM), cuja incapacidade foi reconhecida em 12.11.2015 após longo tratamento médico, contudo, o pedido de pagamento integral na esfera administrativa foi negado.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação, suscitando como prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição, pugnando pela aplicação das súmulas 101 e 278, ambas do STJ. Na matéria de fundo, defenderam a improcedência da demanda.

Inicialmente, o douto magistrado
a quo,
reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, contudo, a sentença foi cassada por esta eg. Câmara, que determinou o retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória e prolação de nova decisão (id. 156325660).

Após o trâmite processual, a MM. Juíza
a quo
, julgou improcedente o pedido, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 156325716).

Contra essa decisão, o apelante recorre, sustentando que deve receber o valor total da indenização prevista no contrato, uma vez que sofreu acidente pessoal que o deixou inválido, não podendo ser admitida no caso a aplicação da Tabela SUSEP. Menciona que caso não seja esse o entendimento, as seguradoras devem complementar o pagamento administrativo efetuado, uma vez que pagou a menor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, observo que é fato incontroverso que o apelante sofreu acidente, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, em razão de sequela no membro inferior direito, estimada em 35%, conforme laudo pericial judicial (id. 156325708).

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que cabe ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas dos contratos de seguro de vida em grupo, como é o caso em apreço. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.874.811/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/03/2023)

Dessa forma, em pese a tentativa do apelante em afastar a submissão do contrato de seguro à Tabela SUSEP, depreende-se da apólice contratada que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito na Tabela das Condições Especiais da Apólice, vinculada à Companhia Nacional de Seguros, conforme processo SUSEP nº001-01947/93.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno improvido.
” (AgInt no AREsp n. 1.782.351/SC,

3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01/06/2021, DJe de 7/6/2021)

Em relação ao pedido de complementação da indenização, verifico que foi realizada perícia judicial (id. 156325708), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez permanente sofrida pelo segurado, apresentando a seguinte conclusão:

“
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com comprometimento funcional de 35% deste membro para de acordo com pericia médica para fins securitários. Aplicados os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente, esta é calculada em 35% de 70% (valor correspondente à perda completa do uso de um dos membros inferiores), atingindo o índice de 24,5% indenizável para fins securitários.”
(id. 156325708)

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida no membro inferior direito, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por outro lado, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
Nesse passo, considerando que o autor já recebeu indenização que equivale a 25% do índice para o seu grau de invalidez permanente parcial incompleta, ou seja, mais do que o devido, não resta qualquer valor residual de indenização a lhe ser ressarcido.”
(id. 156325716)

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para disfunção do membro inferior direito, a sua previsão é de 70% (setenta por cento), confira:

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físicos

Percentual

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Ressalto que o perito judicial apontou o percentual de 35%, apresentando uma fórmula simplificada do cálculo, isto é, 35% x 70% = 24,5% (id. 156325708). Ora, administrativamente, as seguradoras constataram a perda da função do membro em 25%, realizando o cálculo 25% x 70% = 17,5% capital segurado. Logo, é devida a complementação do valor no percentual de 7% do capital segurado.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para
julgar parcialmente procedente a ação
, e readequar o percentual do valor da indenização, condenando as rés a complementar em 7% (sete por cento) do capital segurado.
Ocorrendo a sucumbência recíproca,
as partes ficam condenadas ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
por estar porporcional aos pedidos. Nos exatos termos da sentença, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade em favor do autor, em decorrência da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023